Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701276-04.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. V. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: THAINA ALVES PETTENE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA VALENTINA GOMES PETTENE, representada por sua genitora THAINÁ ALVES PETTENE, em face da sentença de ID 16985435, da 7a Vara da Fazenda Pública que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer) movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido da apelante quanto à efetivação de sua matrícula em creche da rede pública, em período integral, nas proximidades de sua residência. Considerando a sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Nas razões recursais (ID 16985440), sustenta ser dever do Estado, assegurado pela Constituição Federal, a garantia à educação. Afirma, ainda, que o aludido preceito também é consagrado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo admitida a utilização da cláusula de Reserva do Possível para exonerar o Poder Público de tais obrigações. Aduz que o Distrito Federal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de observar o comando normativo presente no artigo 373 do Código de Processo Civil. Segundo alega, não restou suficientemente demonstrada a situação econômico-financeira do ente público, tampouco foi comprovada a existência de outras crianças em situação idêntica, circunstância utilizada como suporte para a tese de violação à isonomia. Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinada a imediata disponibilização de vaga em creche pública próxima à sua residência, o que deve ser confirmado no mérito. Por fim, requer o prequestionamento da matéria aventada no recurso. Sem preparo, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita. Contrarrazões (ID 16985441) pelo desprovimento do recurso. A douta Décima Procuradoria de Justiça Cível apresentou Parecer de ID 18438679, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e resta dispensado o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à autora, ora apelante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Nos termos do artigo 932 do Diploma Processual, incumbe ao Relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Por sua vez, o instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados, caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pela análise do texto legal, a concessão da tutela antecipada deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Estando presentes tais requisitos, deve ser assegurado o direito vindicado. No caso em análise, contudo, não verifico preenchimento dos requisitos supramencionados, conforme já alinhavado na apreciação do AGI 0704051-46.2020.8.07.0000, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido liminar. Naquela ocasião, destacou-se que, de fato, tem o Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças, inclusive com idade abaixo de 04 (quatro) anos, a creches e unidades pré-escolares, o que vem disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). No entanto, a matrícula em qualquer instituição de ensino ou de assistência social pressupõe a existência de vaga, e esta, em regra, está condicionada a uma lista de espera e à estrutura e espaço físico da instituição. Nesse descortino, a pretensão voltada a conferir à agravante atendimento prioritário, em detrimento do direito partilhado por demais crianças – regularmente inscritas no cadastro de seleção –, encontra óbice nos princípios da Isonomia e da Razoabilidade. Constatada a ausência de plausibilidade do direito invocado, especialmente quando considerado o grau de cognição próprio das tutelas provisórias, o pleito liminar não merece acolhimento. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intimem-se e venham os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator